Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005542-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), YOLANDA LOBO DOS REIS - CPF: 109.166.441-20 (AGRAVADO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C
/
C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CONTRATO ÚNICO. BAIXA COMPLEXIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DO
VALOR FIXADO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto
contra decisão que homologou honorários periciais em R$ 5.000,00, a serem suportados pela instituição financeira, em ação que discute a validade de contrato de cartão de crédito consignado, com
alegação de fraude e necessidade de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se compatível com a complexidade da prova técnica a ser produzida, especialmente diante da análise de único contrato e da ausência de peculiaridades que elevem o grau de dificuldade da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento de honorários periciais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo necessário para sua realização e o grau de especialização exigido.

4. Os parâmetros estabelecidos pela Resolução CNJ n
.
232/2016, ainda que não vinculantes na hipótese, constituem referência objetiva para aferição da adequação do valor fixado,
especialmente quanto à limitação baseada na natureza e complexidade da perícia.

5. A perícia grafotécnica determinada restringe-se à análise de um único contrato, sem necessidade de diligências externas ou exame de acervo documental amplo, configurando hipótese de baixa a média complexidade.

6. O valor de R$ 5.000,00 revela-se desproporcional à natureza do trabalho técnico, destoando da praxe forense e dos precedentes para casos análogos, impondo-se sua redução para patamar condizente.

7. A redução para R$ 2.000,00 preserva a justa remuneração do perito, sem comprometer o equilíbrio processual e o acesso à
prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso

conhecido e
provido para reduzir os honorários periciais de R$
5
.000,00 para R$
2
.000,00.

Tese
s
de julgamento: “
1.
Os honorários periciais devem ser fixados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as características do trabalho técnico
. 2. A perícia grafotécnica incidente sobre contrato único, sem elementos de elevada complexidade, não justifica a fixação de honorários em valor significativamente superior aos parâmetros usualmente adotados, impondo-se sua redução.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 95, § 3º, II,
e
465, §
3º; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1022556-25.2025.8.11.0000 e N.U 1001716-91.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto p
elo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra decisão proferida pel
a
Ju
í
z
a
de Direito Ana Cristina Silva Mendes
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação
d
e Conhecimento Declaratória
c.c
.
Obrigação
d
e Fazer
e
Reparação
d
e Danos Materiais
e
Morais
n.
1011047-76.2022.8.11.0041
, movida por
YOLANDA LOBO DOS REIS
,
homologou a proposta de honorários
apresentada
pel
a empresa nomeada como perita judicial
, fixando-os
em
R$ 5.000,00,
a serem
suportados pela
instituição financeira (id.
345480890
).

Em suas razões, o agravante sustenta que
o valor arbitrado aos honorários periciais é
excessivamente oneros
o
e desproporcional à complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido,

desconsiderando a real natureza da perícia grafotécnica e documental requerida nos autos
.

Destaca que o exame pericial recai sobre um único contrato,
com no máximo duas

assinaturas,
tratando-se
de um

trabalho que, embora especializado, não demanda diligências externas, análise de múltiplos documentos

complexos ou tempo de execução extraordinariamente longo,
de modo que se
configura como uma perícia de

baixa a média complexidade.

Aduz que inexistem
elementos
aptos a
justifi
car
um valor

tão distante da média praticada para exames singelos
, reputando devida a
redução para

patamares mais condizentes com os parâmetros adotados para perícias análogas, que usualmente giram

em torno de R$ 2.000,00.

Registra que embora a decisão saneadora tenha invertido o ônus da prova em favor da consumidora, tal fato não autoriza a imposição de um importe excessivo a título de honorários periciais, devendo-se respeitar o equilíbrio processual.

Pondera que,
não obstante
a agravada seja beneficiária da justiça gratuita, a isonomia e o princípio da paridade de armas exigem que o encargo não seja desmedido,
sob pena de
violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
Acrescenta que, caso a
perícia comprov
e
a regularidade da contratação, dificilmente reaverá o valor
despendido.

Quanto ao efeito suspensivo, argumenta que a probabilidade do direito reside na
manifesta excessividade do
montante da verba honorária pericial diante da simplicidade do trabalho técnico a ser realizado
sobre um único contrato
, enquanto o perigo de dano é iminente,
pois a decisão
objurgada
impôs o prazo de 15 dias para

depósito, sob pena de preclusão
, implicando a
consumação de um

dano irreparável,
na medida em que
seria compelido a desembolsar quantia desarrazoada
antes do julgamento final do agravo.

Com essas considerações,
requer
e
u
a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar imediatamente a exigibilidade do depósito dos honorários periciais no valor de R$ 5.000,00. No mérito, almeja a reforma do
decisum
,
a fim de reduzir o encargo a
patamar condizente com a real complexidade
da perícia determinada
, observando os princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade
, bem como
os parâmetros deste Tribunal.
S
ubsidiariamente,
pleiteia
a nomeação de novo perito que aceite
ser remunerado

em
valor justo e adequado
.

O
pedido
de atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso
foi
deferido
,

para sobrestar a decisão
impugnada
até o julgamento final do presente
(id.
346358895
).

Embora intimad
a
(id.
346647879
),
a

agravada
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
352632384
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
YOLANDA LOBO DOS REIS
ajuizou
Ação
de Conhecimento Declaratória
c.c
.
Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, objetivando
a declaração de inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado n.
85067638493
, que afirma ser fraudulento, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e, subsidiariamente, de forma simples, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (id.
80612225
, na origem).

Em sede de impugnação à contestação, a autora postulou a
intimação da instituição financeira para apresenta
r
as vias originais
dos instrumentos contratuais
,
com vistas à realização de
perícia grafotécnica/papiloscópica e documental (id. 88685401, na origem).

Na decisão de saneamento, a Magistrada de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial grafotécnica e documental, nomeando como perito judicial a empresa

MDC AUDITORIA E PERÍCIA

(id.

193967860
, na origem), que ofertou proposta de honorários na quantia de R$ 7.000,00 (id.
200629068
).

O banco requerido

pugnou pela
redução do valor
indicado
e,
de forma subsidiária
,
pel
a nomeação de novo perito, ou, alternativamente,
pela
deliberação judicial quanto à fixação do montante (id. 204193840, na origem).

Instada a se manifestar (id. 204402328, na origem), a empresa
MDC AUDITORIA E PERÍCIA
reduziu a proposta para R$ 5.000,00 (id. 204693802, na origem).

Ao apreciar a matéria, o
Juízo
a quo

homologou o valor sugerido pelo
expert
,
fix
ando
os honorários periciais em R$ 5.000,00, nos seguintes termos:

“(...)
O arbitramento dos honorários do perito deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua execução e o local da prestação do serviço.

A parte requerida, ao impugnar a proposta inicial, exerceu seu legítimo direito, argumentando, de forma genérica, pela excessividade do valor. Por sua vez, o perito nomeado não apenas fundamentou sua proposta inicial com exemplos práticos, como também, em um segundo momento, demonstrou flexibilidade e razoabilidade ao reduzir o valor postulado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando a natureza do exame a ser realizado, entendo que o valor final proposto pelo
expert
se afigura justo, e compatível com a praxe forense para casos de similar complexidade.

Dessa forma, o acolhimento da contraproposta do perito é medida que se impõe, pondo fim à controvérsia e permitindo o regular prosseguimento da instrução probatória.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

1.
HOMOLOGO
a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa MDC AUDITORIA E PERÍCIA(id.204693802), fixando-os no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverão ser suportados pela parte requerida, conforme já estabelecido na decisão saneadora.

2.
INTIME-SE
a parte requerida, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito judicial do valor ora homologado, sob pena de preclusão da prova e presunção de veracidade dos fatos que por meio dela se pretendia provar.

3.Comprovado o depósito, expeça-se o competente alvará para levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em favor do perito, conforme já determinado na decisão saneadora e
INTIME-SE
o
expert
para dar início aos trabalhos, devendo
o laudo ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação.

4.Cumpram-se as demais determinações constantes da decisão
saneadora id.193967860. (...)
”.
(id. 219797605, na origem)

Irresignad
o
,
o
agravante interp
ôs

o presente recurso, por meio do qual
visa à reforma da decisão interlocutória,
para minorar os honorários periciais
a patamar condizente com a real complexidade
do trabalho técnico a ser desenvolvido
.
De forma subsidiária, intenta que seja nomeado novo perito

que aceite

o encargo por valor justo e adequado.

Pois bem.

A controvérsia
recursal
concentra-se na adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais, à luz da natureza da prova técnica
a ser
produzida e do grau de complexidade que a sua realização efetivamente demand
a
.

O Código de Processo Civil, em seu
art
. 465, § 3º, atribui ao juiz a competência para arbitrar o valor dos honorários periciais após a manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo
expert
.

Ademais, a
Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, editada com fundamento no
art
. 95, § 3º, II, do CPC para disciplinar os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, estabeleceu parâmetros objetivos para sua fixação, elencando, em seu
art
. 2º, como critérios a serem observados: a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

A propósito:

“(...) 3. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, afastar a necessidade de remunerar adequadamente o perito, cujo valor varia conforme as especificidades de cada caso.

4. O valor dos honorários periciais deve corresponder à complexidade do trabalho, ao tempo necessário para a realização da perícia e elaboração do laudo, aos exames que se façam imprescindíveis e ao grau de dificuldade envolvido, bem como ao conhecimento técnico e à especialidade exigidos do profissional. (...)”.
(TJMT, N.U 1022556-25.2025.8.11.0000,
Marcio
Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/09/2025, publicado no DJE 04/09/2025).

Registre-se que, e
mbora
a
Resolução
CNJ
n. 232/2016

não incida diretamente sobre a presente hipótese
,

na medida em
que o encargo recai sobre a instituição financeira,
seus
parâmetros
são aptos
a orientar, por analogia, o juízo de razoabilidade no arbitramento.

Na tabela anexa à re
ferida norma
, a perícia
grafotécnica
não possui categoria própria, devendo ser enquadrada na especialidade residual mais próxima, cujo valor máximo oscila entre R$ 300,00 e R$ 370,00, conforme o critério de classificação adotado.
O

art
. 2º, § 4º,
da
resolução
em comento,
autoriza o magistrado
, mediante decisão fundamentada,
a ultrapassar esse limite em até cinco vezes
,
o que
totaliza
entre R$ 1.500,00 e R$ 1.850,00.

Nesse contexto, o referencial normativo
evidencia, de forma objetiva, que o montante homologado de R$ 5.000,00 destoa consideravelmente dos parâmetros reconhecidos
p
ara serviços técnicos de complexidade equivalente, ainda que considerada a margem máxima de flexibilização prevista na norma.

Examinando as particularidades do caso concreto, verifica-se que o objeto da perícia determinada na decisão saneadora consiste na análise
grafotécnica
e documental de instrumento contratual específico
-
um único contrato de cartão de crédito consignado
-
, com o propósito de verificar a autenticidade das assinaturas nele apostas, a compatibilidade das características gráficas com o padrão da consumidora e a eventual existência de rasuras ou adulterações.

Não há, nos elementos que instruem o
feito
, qualquer indicação de que o trabalho técnico demandará diligências externas, coleta de padrão gráfico em outras localidades, emprego de tecnologia especializada de elevado custo ou análise de
acervo documental expressivo. O objeto pericial, assim delimitado, apresenta contornos de baixa a média complexidade, sem elementos diferenciadores que justifiquem remuneração significativamente superior àquela praticada em hipóteses análogas.

Com efeito, a
decisão guerreada, ao homologar a proposta reduzida de R$ 5.000,00, reconheceu implicitamente a pertinência da impugnação oferecida ao patamar original de R$ 7.000,00, o que revela que o próprio Juízo
a quo
admitiu a necessidade de ajuste. Todavia, o
importe
resultante ainda destoou dos parâmetros consolidados por esta Corte para perícias de complexidade equivalente.

A redução voluntária operada pelo
expert
, conquanto revele disposição negocial, não constitui fundamento suficiente para a homologação judicial, porquanto o critério determinante
consiste n
a conformidade do montante com as balizas legais e a praxe forense para trabalhos técnicos da mesma natureza e grau de dificuldade.

Impõe-se, portanto, a reforma da decisão
vergastada
, a fim de reduzir os honorários periciais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com os precedentes desta Corte para perícias
grafotécnicas
incidentes sobre instrumento contratual único, sem elementos de complexidade diferenciada.

Em caso similar, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...) 3. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios da complexidade da prova, do zelo exigido do perito e da proporcionalidade do montante fixado.

4. A perícia
grafotécnica
em questão envolve apenas a análise de um único contrato, sem diligências externas ou elementos que indiquem alta complexidade, o que torna excessivo o valor inicialmente arbitrado.

5. A jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais admite a redução de honorários periciais em casos semelhantes, fixando-os em patamar inferior quando constatada baixa complexidade da prova.

6. A manutenção do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando sua redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia mais condizente com os parâmetros adotados para perícias análogas. (...)”.
(TJMT, N.U 1001716-91.2025.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2025, publicado no DJE 05/05/2025).

Por certo,
o montante ora fixado
assegura remuneração compatível com a natureza e a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido, sem impor encargo desproporcional à parte onerada nem comprometer a efetividade da instrução probatória.

Por fim, vale mencionar que o
pedido subsidiário de nomeação de novo perito fica prejudicado,
uma vez que a adequação do valor dos honorários ora promovida atende à pretensão
recursal
principal, ressalvada a hipótese de recusa do
expert
nomeado em atuar pelo montante ora fixado
,
caso
em que

o Juízo de primeiro grau
deve
proceder à substituição do p
rofissional
, com a nomeação de outro

que aceite o encargo nas condições estabelecidas, assegurando-se o regular prosseguimento da instrução probatória.

Ante o
exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

para
reformar a decisão
combatida
,
reduzindo o valor dos honorários periciais de
R$

5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026